Tribunal: STF
Processo: ARE 1508022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (2) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (3) DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. (4) INDÍCIOS. (5) CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. (6) DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO. (7) IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. (8) REGIME FECHADO DE RIGOR. (9) DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. (10) PENA DE MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. (11) PERDIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO PARA A PRÁTICA DO CRIME. (12) DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.



    1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada em poder do réu.



    2. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS Rel. Min. NUNES MARQUES Segunda Turma j. em 22/02/2023 DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR Rel. Min. GILMAR MENDES Segunda Turma j. em 22/02/2023 DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS Rel. Min. LUIZ FUX Primeira Turma j. em 13/02/2023 DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA Segunda Turma j. em 08/08/2022 DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP Rel. Min. ROSA WEBER Primeira Turma j. em 29/08/2022 DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma j. em 27/04/2022 DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR Rel. Min. ROBERTO BARROSO Primeira Turma j. em 14/12/2021 DJe de 07/02/2022).



    3. Validade dos depoimentos de policiais. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 223.425-AgR/RJ Rel. Min. LUIZ FUX Primeira Turma j. 01/03/2023 DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR Rel. Min. MARCO AURÉLIO Primeira Turma j. 27/04/2021 DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO Primeira Turma j. 05/09/2006 DJU de 16/02/2007; HC 76.381/SP Rel. Min. CARLOS VELLOSO Segunda Turma j. 14/06/1998 DJU de 14/08/1998 e HC 73.518-5/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO Primeira Turma j. 26/03/1996 DJU de 18/10/96) e do STJ (AgRg no AREsp 1.917.106/MG Rel. Min. Ribeiro Dantas Quinta Turma j. 14/03/2023 DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 776.703/SP Rel. Min. Messod Azulay Neto Quinta Turma j. 06/03/2023 DJe de 14/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma j. 22/11/2022 DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG Rel. Min. Laurita Vaz Sexta Turma j. 25/10/2022 DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP Rel. Min. Jesuíno Rissato Quinta Turma j. 02/08/2022 DJe de 16/08/2022; AgRg no AREsp 1.858.776/PR Rel. Min. Ministro Joel Ilan Paciornik Quinta Turma j. 26/04/2022 DJe de 03/05/2022; AgRg nos EDcl no AREsp 1.970.832/PR Rel. Min. Joel Ilan Paciornik Quinta Turma j. 29/03/2022 DJe de 04/04/2022 e AgRg no HC 695.249/SP Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma j. 26/10/2021 DJe de 03/11/2021).



    4. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG Pleno Voto Min. CEZAR PELUSO j. 28.08.12 Revista Trimestral de Jurisprudência Volume 225 Tomo II pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG Pleno Voto Min. LUIZ FUX j. 28.08.12 Revista Trimestral de Jurisprudência Volume 225 Tomo II pág. 838/842).



    5. Tráfico de drogas e uso de substância entorpecente. O fato do réu não ter sido preso em atos de traficância (ou melhor, de venda de droga), por si só, pouco importa, afinal, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em atos de mercancia, até porque tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Precedentes do STF (HC 182.279 AgR/DF Rel. Min. ROSA WEBER Primeira Turma j. em 23/11/2020 DJe de 04/12/2020; HC 147.182/DF Rel. Min. MARCO AURÉLIO Primeira Turma j. em 26/10/2020 DJe de 05/11/2020) e do STJ (AgRg no AREsp 2.160.831/RJ Rel. Min. Messod Azulay Neto Quinta Turma j. em 7/2/2023 DJe de 14/2/2023; AgRg no AREsp 1.803.460/ES Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro Sexta Turma j. em 13/9/2022 DJe de 19/9/2022; AgRg no REsp 1.992.544/RS Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma j. em 16/8/2022 DJe de 22/8/2022). No duro, serão as circunstâncias do caso concreto, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local da abordagem, as condições em que se desenvolveu a ação e as circunstâncias sociais, pessoais, conduta e antecedentes do agente, que dirão se a droga seria, ou não, destinada ao tráfico de drogas, nos exatos termos do art. 28, §3º, da Lei de Regência. Doutrina de Gustavo Octaviano Diniz Junqueira.



    6. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal.



    7. Impossibilidade de reconhecimento do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 224.739 AgR/SP Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma j. em 13/03/2023 DJe de 14/03/2023; HC 212.421 ED-AgR Rel. Min. NUNES MARQUES Segunda Turma j. em 22/02/2023 DJe de 06/03/2023; HC 213.242 AgR/SC Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA Segunda Turma j. em 08/08/2022 DJe de 18/08/2022; HC 121.057/SP Rel. Min. LUIZ FUX j. em 25.02.14 DJU de 18/03/14). Ademais, o réu admitiu aos policiais militares que receberia R$ 150,00 pelo transporte das drogas.



    8. Regime prisional. Nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, a determinação do regime prisional deverá ser feita levando-se em conta as circunstâncias judiciais do art. 59, do mesmo Código. Nesse sentido, mesmo que a pena seja inferior a oito anos, a jurisprudência é sólida ao autorizar o regime mais gravoso para os réus que ostentem circunstâncias judiciais negativas ou sejam reincidentes, ou mesmo a depender da natureza e quantidade de drogas apreendidas. Precedentes do STF (HC 223.498 AgR/SP Rel. Min. LUIZ FUX Primeira Turma j. em 01/03/2023 DJe de 07/03/2023; HC 213.031 AgR/SP Rel. Min. ROBERTO BARROSO Primeira Turma j. em 09/05/2022 DJe de 13/05/2022; RHC 208.937 AgR/SP Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma j. em 14/12/2021 DJe de 03/02/2022; HC 182.352 AgR/SP Rel. Min. ROSA WEBER Primeira Turma j. em 21/12/2020 DJe de 10/02/2021).



    9. Incabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, certo que a quantidade de pena imposta é superior a quatro anos, o que inviabiliza a substituição, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. Além disso, a dedicação do réu às atividades criminosas, bem como a natureza e a quantidade das drogas apreendidas demonstram que a substituição não é suficiente para a prevenção e a repreensão do crime, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.



    10. Pena de multa do crime de narcotráfico. Constitucionalidade reconhecida pelo STF (RE 1.347.158-RG/SP Tema 1.178 Rel. Min. Presidente LUIZ FUX Tribunal Pleno j. em 21/10/2021 DJe de 27/10/2021) e doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI.



    11. Perdimento do veículo utilizado para a prática do crime. Os policiais militares que participaram da ocorrência, ouvidos em Juízo, disseram que possuíam informações de que o veículo estaria sendo utilizado especificamente como instrumento para a prática do crime em questão, servindo para o transporte da substância entorpecente apreendida. A defesa, aliás, nem sequer trouxe fundamentos, nas razões recursais, que amparassem o pedido para a reforma deste ponto da sentença. Assim, certo que o bem era utilizado como instrumento para a prática do crime de narcotráfico, a decretação do seu perdimento é medida de rigor, nos termos do art. 63, "caput", da Lei n. 11.343/06. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Voto do Min. LUIZ FUX, sedimentou entendimento pelo qual é prescindível a demonstração de habitualidade, reiteração do uso do bem na prática delitiva ou qualquer outro requisito não constante do texto constitucional para que se decrete o seu confisco (RE 638.491/PR Rel. Min. LUIZ FUX Tribunal Pleno j. em 17/05/2017 DJe de 22/08/2017). Entendimento, também, do TJSP (Apelação Criminal 0012762-94.2023.8.26.0114 Rel. Des. Juscelino Batista 8ª Câmara de Direito Criminal j. em 13/11/2023 DJe de 13/11/2023; Apelação Criminal 1501304-13.2023.8.26.0047 Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues 13ª Câmara de Direito Criminal j. em 25/10/2023 DJe de 25/10/2023; Apelação Criminal 1501366- 95.2022.8.26.0594 Rel. Des. Eduardo Abdalla 6ª Câmara de Direito Criminal j. em 19/10/2023 DJe de 20/10/2023; Apelação Criminal 1500040-30.2023.8.26.0024 Rel. Des. Alcides Malossi Junior 9ª Câmara de Direito Criminal j. em 05/10/2023 DJe de 05/10/2023).



    12. Desprovimento do recurso defensivo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LV; e 93, incisos IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; e 93, incisos IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente